Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-70.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Pagamento de sinistro. Seguro prestamista. Saldo do valor de quitação do imóvel. Negativa de recebimento dos beneficiários por ausência de correção monetária. Insurgência da seguradora. Alegação de embaraço no recebimento dos valores por ocasionado pelos próprios beneficiários. Saldo apontando como devido não condiz com o valor devido, havendo excesso. Defende

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Pagamento de sinistro. Seguro prestamista. Saldo do valor de quitação do imóvel. Negativa de recebimento dos beneficiários por ausência de correção monetária. Insurgência da seguradora. Alegação de embaraço no recebimento dos valores por ocasionado pelos próprios beneficiários. Saldo apontando como devido não condiz com o valor devido, havendo excesso. Defende que o valor devido deve corresponder ao depositado às fls. 41/44, mais a diferença apurada de R$ 7.372,06 (sete mil, trezentos e setenta e dois reais e seis centavos), correspondente a data do acordo firmando entre a cooperativa responsável pela venda e quitação do imóvel. Argumenta que o IPCA somente deve ser aplicado até a data do depósito judicial e não nos moldes propostos pela sentença. Acolhimento. Verba honorária. Aplicação sobre a diferença devida e não sobre o valor da causa, tendo em vista a desproporcionalidade. Acolhimento. Verba honorária que deve incidir sobre a diferença entre o depositado e o efetivamente devido.

Recurso provido em parte.